Tribunal: STF
Processo: ARE 1428128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal a promover a internação do autor em leito de UTI com suporte que atendesse às suas necessidades em hospital público, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelo CRIH, e julgou improcedente o pedido referente à condenação do Distrito Federal para custear as despesas decorrentes de sua internação anterior, realizada em hospital particular.



    2. Em sede de recurso, a recorrente argumentou que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação efetuada no Hospital São Mateus, no período compreendido entre o dia 08/05/2022 (data em que foi recebido o requerimento de internação em UTI pela CRIH – conforme ID 38137232) até a sua transferência para leito regulado na UTI, ocorrida em 10/05/2022 às 11h.



    3. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça (ID 38136808 e ora mantida), tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência.



    4. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.



    5. No presente caso, o autor informou que buscou atendimento no Hospital São Mateus por possuir plano de saúde privado com cobertura ambulatorial. Contudo, em virtude da gravidade do seu quadro clínico, passou a necessitar de cuidados em leito de UTI, conforme relatório médico (ID 38136806). O recorrente requereu a imediata transferência para vaga em leito gerido pelo SUS, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, a internação do autor em UTI com suporte para atender às suas necessidades em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) às expensas do recorrido, até recuperação de sua saúde.



    6. No caso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que houve negativa ou inércia do recorrido, uma vez que tanto a decisão que deferiu a liminar (ID 38136808) como a sentença (ID 38137244) determinaram que a disponibilização de leito de UTI ao autor, observasse a lista de prioridade da Central de Regulação de Leitos Hospitalares da SES/DF, o que foi cumprido pelo órgão público. A impossibilidade de transferência imediata do recorrente, internado em hospital particular, por liberalidade sua, para leito de UTI na rede pública, por si só, não caracteriza a omissão estatal, sobretudo em razão da necessidade de se observar os critérios da lista de prioridade, para o efetivo cumprimento da ordem judicial. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com o atendimento do recorrente em hospital particular, na medida em que este, por vontade própria e direito de escolha em razão de possuir plano de saúde privado, buscou inicialmente o atendimento em unidade da rede particular de saúde. Ante a ausência de conduta omissiva do Distrito Federal, não há que falar na condenação do recorrido em custear a internação da recorrente no Hospital São Mateus, uma vez que o órgão cumpriu a decisão que concedeu a liminar, nos estreitos limites ali contidos, e em prazo menor do que 48h.



    7. Embora não seja cabível a preclusão das decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento em sede de juizados especiais em razão do rito próprio, não se observa, no presente caso, o questionamento dos termos de tal decisão em sede recursal. Os argumentos lançados em sede de apelação quanto ao questionamento referente à sentença, que apropriadamente frisou a impossibilidade de subversão da ordem de prioridade de atendimento de todos os cidadãos que se encontravam naquele momento em situação semelhante e necessitando de atendimento médico especializado, não prosperam, não cabendo ao Judiciário subverter a lista formulada por critérios técnicos, que define a fila de atendimento das demandas apresentadas ao órgão público.



    8. Cabe ao Poder Judiciário avaliar as situações descritas que são trazidas à apreciação pelos cidadãos, à luz dos critérios de igualdade e razoabilidade, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelos especialistas que prescrevem o tratamento ao paciente, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população, o que não foi verificado no presente caso, uma vez que o atendimento foi realizado, embora o autor não tenha sido reposicionado para o primeiro lugar na fila de prioridade de atendimento. Não foi comprovada omissão do recorrido, que realizou a transferência em menos de 48 horas, sendo incabível a determinação de que o órgão público custeie as despesas em hospital particular no qual o recorrente optou por internar-se antes de procurar o atendimento público.



    9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente